Tribunal: TJES
Processo: 0013021-65.2021.8.08.0048
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR FILHO CONTRA GENITORA. CONDUTA DECORRENTE DE USO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONDUTA VISAVA OPRIMIR O GÊNERO FEMININO. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 (MARIA DA PENHA). COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE.

1. Em que pese terem sido preenchidos dois requisitos que ensejam a aplicação da Lei Maria da Penha, quais sejam, violência praticada contra a mulher, e, agressão ocorrida no âmbito familiar, verifico que a ameaça não teve por motivação, oprimir a vítima em razão de sua condição de mulher.

2. As ameaças foram proferidas pelo agressor, por estar sob efeito de drogas ilícitas, eis que é dependente químico não restando comprovada, portanto, a motivação de gênero do acusado em sua conduta. Precedentes.

3. Competência do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra, para processar e julgar o feito.

4. Conflito de Competência julgado improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013021-65.2021.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUIZO DE SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
SUSCITADO: Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Ubiratan Almeida de Azevedo.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(Instaurar a divergência)

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra, em face do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra (vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher), que se declararam incompetentes para processar e julgar, os fatos apurados na Ação Penal nº 0013021-65.2021.8.08.0048, ajuizada em face de ALEXANDER DE JESUS SANTANA, por ter ameaçado, por palavra, sua genitora.

Ao ter acesso aos autos, verifiquei que o eminente Relator, Des. Eder Pontes da Silva, julgou procedente o presente conflito, para definir a competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, por entender que a violência praticada, foi motivada pelo sentimento de superioridade que o agressor (filho) nutria em face da vítima (mãe).

Contudo, respeitosamente, peço vênia ao ilustre Des. Relator, para divergir do seu voto.

No caso, verifico que as ameaças não tiveram por motivação, oprimir a vítima em razão de sua condição de mulher na medida em que, as mesmas foram proferidas pelo agressor, por estar sob efeito de drogas ilícitas, eis que é dependente químico, não restando comprovada, portanto, que sua conduta foi praticada em razão da vulnerabilidade da mulher.

Nesse mesmo sentido, foi o entendimento firmado por esta Egrégia Câmara Criminal, no julgamento, recentíssimo, do conflito negativo de competência n.º 0001303-12.2022.8.08.0024, realizado em 14/07/2023, de relatoria do Des. Helimar Pinto, que, em situação análoga ao presente feito, afastou a aplicação da Lei Maria da Penha, declarando a competência da vara criminal comum.

Desta forma, pedindo vênia ao Des. Relator, a quem rogo minhas homenagens, instauro a divergência, para julgar
IMPROCEDENTE
o presente conflito, declarando a competência do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Serra, para processar e julgar o feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tenho sob exame
de
conflito negativo de competência
em que figura, como suscitante, o
MM. Juiz de Direito
do 1º Juizado Especial da Comarca de Serra
,
e como
s
uscitado, o
MM. Juiz de Direito
da 6ª Vara Criminal da

Comarca de
Serra
.

Consta, às fls. 03/04, a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Alexander de Jesus Santana, nos seguintes termos:

“
[...]
Revelam os autos do Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 09h52min, na Rua Acácia, n° 1034, Bairro Balneário de Carapebus, nesta cidade, o Denunciado no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Sebastiana Santos de Jesus, sua genito
ra
e vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima é genitora do Denunciado, sendo que este mora em uma casa cedida por ela, nos fundos de sua residência.

O Denunciado faz uso de drogas ilícitas, o que o torna agressivo e, rotineiramente, causa transtornos à vítima, tendo esta tentado, por diversas vezes, a internação do Denunciado, sem sucesso.

Consta que, no dia dos fatos, o Denunciado, alterado, quebrou diversos objetos na casa. A vítima pediu para que o filho se acalmasse, momento em que o Denunciado ficou ainda mais nervoso e disse que se a vítima falasse mais alguma coisa com ele iria lhe matar.

Amedrontada, a vítima acionou a Polícia Militar, que conduziu o Denunciado à Delegacia de Polícia e, no percurso, novamente, ameaçou a vítima dizendo que se fosse preso, iria lhe matar. [...]”

Pela prática dos fatos supramencionados,
Alexander de Jesus Santana
foi denunciado
pelo crime previsto
no art. 147, do Código Penal, c/c art. 61, II, “f”, na forma do art. 7, do mesmo diploma normativo, nos termos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Consta dos autos que o MM. Juiz de Direito d
a
6ª Vara Criminal da

Comarca de
Serra
, em de
cisão
acostad
a
à fl.
85/86
,
declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, por entender que “
não se está, portanto, diante de uma mulher vitimada em razão da opressão de gênero, motivo pelo qual o fato em apreço não indica a necessidade de especial proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006
”
, razão pela qual determinou a remessa dos autos
ao juízo supostamente competente
.

O
MM.
Magistrado atuante
no

1º

Juizado Especial Criminal da Comarca de Serra
,

acolhendo a promoção ministerial de fls.
98/99
,
suscitou o presente Conflito Negativo
de Competência
na decisão de fls.
103/109
, argumentando
“
pela incidência d
a Lei nº
11.340/06 n
o
caso em apreço,
na medida em que o autor,
u
tilizando-se
de sua superio
ridade física e da possibilidade de subjugá-la com
facilidade, ameaçou sua genitora”
.

Demonstrados os fatos
, é necessário
adentrar ao mérito do
conflito
propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão
ao Juízo Suscitante

em relação
à impugnação.

Inicialmente,
ressalta-se que a Lei nº 11.340/06 se destina a proteger a mulher em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural de violência e submissão que
frequentemente
se encontra inserida no Brasil.

Nesse sentido, a Lei nº 11.340/06 surge não apenas como um conjunto de normas punitivas e protetivas, mas possui um relevante intuito afirmativo, no sentido de que o ordenamento pátrio passou a reconhecer a existência e recorrência dos crimes contra a mulher no âmbito familiar, tendo em vista a sua vulnerabilidade pela questão de gênero.

Assim, a
ratio essendi
da norma é dedicar especial proteção à mulher quando vitimizada no seu
gênero feminino
. Sendo assim, não se encontra amparada pela norma toda e qualquer violência perpetrada contra a mulher, no âmbito familiar, mas apenas quando o escopo delitivo, bem como o sofrimento causado, ainda que em última análise, esteja relacionado ao gênero feminino.

Nesse aspecto
, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica (inciso I, art. 5º), a derivada da unidade familiar (inciso II, art. 5º) ou a decorrente de relação íntima de afeto (inciso III, art. 5º), deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do (a) ofensor (a) em face da vítima. Se ausente a sujeição, relação de subordinação ou qualquer indício de fragilidade da ofendida frente ao seu agressor, afasta-se a incidência da Lei nº 11.340/06.

In casu
, trata-se de suposta prática do crime de ameaça praticado pelo filho em face de sua genitora no ambiente familiar.

Assim delimitada a questão
, cabe analisar se a hipótese dos autos trata de violência baseada no gênero feminino da vítima, com fins de aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Desde logo
, após rigorosa análise dos autos,
ressalto
que
o
caso dos autos faz jus à aplicação da Lei Maria da Penha
, uma vez que a suposta violência praticada foi motivada pelo sentimento de superioridade que o agressor (filho) nutria em face da vítima (mãe).

Passo a explicar
.

Após compulsar os autos, verifico que o ofensor (filho) e a vítima (genitora) convivem na mesma residência, tendo a genitora cedido os fundos de sua residência para o filho (local em que se deram os fatos), situação que caracteriza a hipótese de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5º, da Lei Maria da Penha.

Além disso, a partir da leitura das declarações prestadas nos autos, principalmente a da vítima (às fls.
10
), constato a existência de motivação de gênero nas agressões praticadas por Alexander de Jesus Santana em face de sua genitora.

Isso se dá
pelo fato de,
conforme narrado pela vítima,
o agressor,
que é usuário de drogas, rotineiramente ameaçar a genitora,
quebrar objetos
dentro da residência,
proferir xingamentos
à vítima e agredi-la fisicamente, tendo na ocasião dos fatos narrados na exordial, ameaçado matar a vítima,
utilizando-se de sua superioridade física para criar uma situação de vulnerabilidade à vítima.

Assim, verifico que a narrativa fática presente nestes autos indica a motivação de gênero (sentimento de superioridade ao gênero feminino) que o agressor nutria em face da vítima.

No mesmo sentido
, destaco o seguinte trecho do
p
arecer
da douta Procuradoria de Justiça (i
d.
4454134
),
o qual abordou com precisão que o fato de a briga ter se iniciado em razão do consumo de drogas não afasta a incidência da Lei Maria da Penha, mas somente revela a questão de fundo em que se deu a violência de gênero. Confira-se

“
[...
] Por conseguinte, analisando os relatos contidos neste caderno investigativo, há duas constatações indenes de dúvidas: o crime de ameaça foi praticado em desfavor de VÍTIMA MULHER e no âmbito de RELAÇÃO DOMÉSTICA-FAMILIAR.

Além disso, a narrativa fática demonstra com clareza a VULNERABILIDADE DA VÍTIMA, enquanto mulher, frente ao seu agressor, o que permite concluir que, a hipótese versa, sim, violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a competência do juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher.

[...
]

Certo é que toda discussão, todo conflito, todo desentendimento, se inicia por determinado motivo, tendo uma questão de fundo, tal como uso de álcool e substâncias entorpecentes,
contendas familiares, questões patrimoniais, exercício de direito de guarda e visitação de filhos, dentre outras tantas. Entretanto, se tais contendas evoluem para violência, em especial praticada contra mulher, as situações suso mencionadas não podem servir de motivo ou justificativa para albergar os atos de violência praticados pelo agressor e, assim, afastar a motivação de gênero da sua conduta.

Ao contrário, justamente pelo agressor julgar a mulher um ser inferior e a ele subordinado, é que naquelas situações de conflito, o mesmo “não se controla” e pratica contra a mulher os atos de violência, de modo que os “motivos” supra citados configuram, na verdade, situações que aumentam o risco das mulheres serem submetidas à violência.

[...]
”

Em situações semelhantes, colaciono os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Acontece que a mulher, justamente por todas as conquistas alcançadas, não pode continuar a ser considerada hipossuficiente de modo presumido, só justificando a tutela diferenciada quando a violência a ela dirigida negue a igualdade hoje consolidada.
Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve ser dispensada à mulher o mesmo tratamento do homem, sob pena de subverter o princípio da isonomia e partir de uma presunção de vulnerabilidade que não persiste. 2. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada
. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitado (Vara Especializada).”
(TJES; CJur 0033906-21.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020)

“
A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência. 2. No caso, restou caracterizada a opressão de gênero, sendo atribuída a competência para julgamento da ação à Vara Especializada. 3. Conflito julgado procedente, para declarar a competência do juízo suscitante (Vara Especializada).”
(TJES; CJur 0032401-92.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Diante dessas considerações,
entendo pela competência

da
6ª Vara Criminal da

Comarca de
Serra
(Vara Especializada)

ao processamento do feito, uma vez que constatada a incidência da Lei Maria da Penha ao caso em análise.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência, dando-lhe
PROCEDÊNCIA

para definir a competência da
6ª Vara Criminal da

Comarca de
Serra
(Vara Especializada)
,
para processar e julgar os fatos apurados
na Ação Penal

nº 0013021-65.2021.8.08.0048
.

Após o trânsito em julgado,
DETERMINO
o imediato retorno dos autos
à
6ª Vara Criminal da

Comarca de
Serra
(Vara Especializada)
, para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.